Tribunal: TJDFT
Processo: 0704116-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704116-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA DE CAMPOS E CAMPOS, ESPÓLIO DE RICARDO BARCELLOS CORREA AGRAVADO: ARMANDO JORGE BARCELLOS CORREA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição acostada ao ID 25011739, na qual os agravantes aduzem irregularidade na representação processual. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 29 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator